Tribunal: TJMT
Processo: 1035267-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035267-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA ENERGISA MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT .

2.

A concessionária sustenta omissões quanto à análise de cerceamento de defesa, prescrição intercorrente, ausência de fundamentação do ato administrativo e desproporcionalidade da multa. O Estado aponta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela concessionária, apta a ensejar integração do julgado; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, relativa à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais de erro material ou vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. As alegações de omissão suscitadas pela concessionária não se configuram, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relativas ao cerceamento de defesa, à inexistência de prescrição intercorrente, à validade da motivação do ato administrativo e à proporcionalidade da penalidade aplicada.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido decidida com fundamentação adequada.
6. Configura-se, contudo, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.
7. A majoração dos honorários em grau recursal possui natureza cogente e deve refletir o trabalho adicional desenvolvido na instância superior, sendo adequada a elevação do percentual fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 85, §11; Lei nº 9.784/1999, art. 50, §1º; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos
pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a embargante
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre relevantes questões jurídicas suscitadas ao longo da demanda, especialmente para fins de prequestionamento, em afronta ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Alega, inicialmente, que não houve enfrentamento adequado da tese de ausência de fundamentação da decisão administrativa que originou a penalidade, defendendo que o julgado teria mantido a multa aplicada sem examinar os dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 2º e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, os quais impõem o dever de motivação dos atos administrativos, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação das decisões judiciais.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de apreciar a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, uma vez que o valor da multa administrativa seria excessivo em comparação ao montante da fatura questionada pela consumidora, circunstância que, em seu entendimento, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, incluindo o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Prossegue afirmando que também não houve manifestação expressa acerca do alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida, o que teria violado os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 7º e 369 do Código de Processo Civil, por impedir a adequada comprovação da regularidade dos procedimentos adotados.

Ademais, argumenta que o julgado não enfrentou de forma específica a tese de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, a qual foi suscitada com fundamento nos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.873/99, destacando que houve paralisação do feito por período superior a três anos, o que, a seu ver, comprometeria a validade da sanção aplicada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, viabilizando, assim, a interposição de recursos às instâncias superiores, sem, contudo, pretender a modificação do julgado.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também, opõe embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assevera que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, impunha-se a elevação da verba honorária fixada na sentença, em razão da atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal, ressaltando o caráter cogente da norma, cuja aplicação independe de requerimento expresso.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, sustenta a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, defendendo que a decisão não padece de omissão, contradição ou obscuridade, e que a pretensão do embargante revela tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida (id.

345247871).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, passo à análise dos embargos de declaração opostos
pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A Embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados, especialmente para fins de prequestionamento, envolvendo alegações de cerceamento de defesa, prescrição intercorrente, ausência de fundamentação do ato administrativo e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

No caso dos autos, o que a Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e suficientemente fundamentado, enfrentando os pontos essenciais à controvérsia.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, consta expressamente do julgado:

“No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo [...]”

Quanto à prescrição intercorrente, restou consignado:

“Referido diploma legal, todavia, destina-se exclusivamente à esfera federal, não alcançando, por força de sua limitação espacial, os entes estaduais e municipais [...] não havendo falar, portanto, em prescrição intercorrente no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/MT.”

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo, o acórdão foi igualmente claro:

“não se vislumbra nulidade na decisão administrativa, tampouco violação aos princípios da legalidade ou motivação, uma vez que a penalidade foi imposta com base em infração devidamente apurada por meio de fiscalização regular [...]”

Por fim, acerca da proporcionalidade da multa aplicada, consignou-se:

“Não demonstrada ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso na fixação do valor da penalidade, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]”

Desse modo, verifica-se que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas, inexistindo omissão a ser sanada. O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura vício, sobretudo quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
é medida impositiva.

Passo, agora, à análise dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso em relação majoração dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial

Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência, sem, contudo, se manifestar acerca da majoração da verba honorária em favor da parte vencedora.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora parte embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Conforme dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dessa forma, evidencia-se a omissão apontada, impondo-se a integração do julgado para suprir tal lacuna.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 1% (um por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos

pelo Estado de Mato Grosso, para majorar o percentual dos honorários para 11% (onze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026